Tribunal: STF
Processo: HC 185613
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Castro da Rocha, em favor de Jeferson da Silva Nunes, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 556.482/RJ.
    Colho da decisão impugnada:
    Tratam-se de pedidos de extensão dos efeitos de decisão monocrática que concedeu o habeas corpus ao paciente deste writ (fls. 2870-2872), formulados por: (i) Welinton Silva de Oliveira, Carlos Eduardo dos Santos, Jonatas Gustavo de Oliveira, Carlos Vitor Pessanha, Catiano dos Passos Rocha, Edigar de Souza Torres, Ivan Maia da Silva Júnior, Jeferson da Silva Nunes, Raphael da Silva Conceição, Renan Henrique da Silva Carvalho, Uellkem Scheles Til, Valderfabio Macedo de Oliveira, Vandré Santos Martins, Wander Luiz Dames e Carlos Marcos da Silva Matos Pinto, às fls. 2876-2887; (ii) Sandro Luis de Paula Amorim, às fls. 3125-3126; e novamente (iii) Jeferson da Silva Nunes, às fls. 3138-3140, nesta petição assistido por defensor particular. 
    Os requerentes alegam, em suma, que encontram-se nas mesmas circunstâncias e condições fático-processuais que o paciente, uma vez que a prisão preventiva foi decretada simultaneamente, todos responderam presos à instrução processual, a sentença foi proferida em conjunto e não há, para nenhum dos apelantes, previsão de julgamento em segunda instância. 
    Requerem, com esteio no art. 580 do Código de Processo Penal, a extensão dos efeitos da concessão da soltura do paciente, pelo reconhecimento de desarrazoada duração da segregação que chega a mais de 50% da pena. 
    É o relatório. DECIDO. (eDOC 27)
    No STJ, o pedido de extensão foi indeferido. 
    Nesta Corte, requer que esta Corte estenda a decisão proferida, pelo STJ, em favor de corréus.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia aqui posta não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Na espécie, como se vê, o impetrante requereu a extensão da decisão proferida em favor de corréu, quando, então, se pronunciou o STJ:
    Como se vê, com relação aos requerentes Vanderfabio Macedo de Oliveira, Jonatas Gustavo de Oliveira, Catiano dos Passos Rocha, Jeferson da Silva Nunes e Sandro Luiz de Paula Amorim, ainda que sua segregação cautelar tenha a mesma duração que a do paciente, as penas foram fixadas em patamar significativamente superior, não se verificando a desproporcionalidade reconhecida no caso do paciente. Assim, estes requerentes não lograram demonstrar estarem na mesma situação fático-processual do paciente, nos termos do art. 580 do CPP, devendo-se indeferir o pedido de extensão em relação a eles. (eDOC 27, p. 3)
    Ora, ausente situação fático-processual idêntica, não é mesmo o caso de concessão da extensão, nos termos do artigo 580 do CPP. Desse modo, o mérito da controvérsia deve ser debatido nas vias próprias.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente